Tribunal: STF
Processo: HC 71330
Classe: HC
Órgão julgador: SYDNEY SANCHES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1994-08-16
Data de publicação: 1994-08-16

Ementa:
EMENTA: - Direito Penal e Processual Penal.
          Crime   de   roubo   duplamente   qualificado.   Pena-base.
Acréscimo. Fundamentação. Nulidade. "Habeas Corpus".
1.        Havendo o acórdão recorrido compensado a agravante dos maus
antecedentes  com a  atenuante da  menoridade,  partindo, a  falta de
outras  circunstancias judiciais, da pena minima de quatro anos (art.
157 do C. Penal), não incidiu em nulidade, na fixação da pena-base.
2.        Tratando-se de roubo praticado, com uso de armas e concurso
de  agentes, podia a pena-base  ser acrescida de 1/3, até metade, nos
termos do par. 2. da mesma norma penal.
3.        Levando em conta a duplicidade de qualificadoras, o emprego
de  varias armas, por quatro agentes, e o numero de vitimas (quatro),
estava  o Tribunal autorizado, em  princípio, pelo par. 2. , a optar
pelo  acréscimo maximo (metade).
4.         Se houve,  ou não,  rigor  excessivo na  interpretação das
circunstancias, e, consequentemente, na fixação da pena definitiva, e
matéria  que  não se  pode  resolver  no âmbito  estreito  do "habeas
corpus", que se limita, nesses casos, ao exame da legalidade da pena.
          "H.C." indeferido.